Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-65.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS PRETÉRITOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. FATURA POSTERIOR. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: “a) condenar a ré na obrigação de emitir nova fatura referente ao mês de janeiro/2023, com data de vencimento para o décimo dia útil seguinte à data da emissão, sem inclusão dos encargos referentes às contas pretéritas (juros de mora e multa), no prazo de 15 dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00, contados da data de intimação para o cumprimento voluntário desta sentença; b) condenar a ré a apresentar planilha atualizada e especificada referente à correção monetária do valor renegociado, referente aos meses de 04/2018 e 05/2018, 09/2018 a 12/2018, 01/2019, 02/2019, 04/2019 a 12/2020. Tal cobrança será realizada pelos meios legais e sem suspensão do fornecimento do serviço. Prazo de 15 dias, sob pena de multa única de R$ 1.000,00, contados da data de intimação para o cumprimento voluntário desta sentença e c) condenar a parte requerida a compensar o dano moral experimentado pelo autor no valor de R$ 3.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data desta sentença (STJ, 362) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com declaratória de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Noticiou que em dezembro de 2022 renegociou com a ré dívida referente às faturas em atraso, no valor total de R$ 25.158,06. Alegou, entretanto, ter sido surpreendido com a cobrança do valor de R$ 18.889,19 em relação à fatura de janeiro de 2023, sendo R$ 10.089,33 referente à correção monetária, R$ 7.345,55 concernente aos juros e R$ 370,14 de multa por atraso. Aduziu que, por discordar dos valores cobrados na referida fatura, entrou em contato com a requerida e efetuou reclamações na tentativa de solucionar o problema. Afirmou que a reclamação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que os juros, correção monetária e multa se refeririam aos meses de 04/2018 e 05/2018, 09/2018 a 12/2018, 01/2019, 02/2019, 04/2019 a 12/2020 (ID 49217949 - Pág. 1). Asseverou ter ocorrido a suspensão do fornecimento da energia elétrica em sua residência, no dia 15/03/2023 apesar de estar adimplente em relação as faturas do corrente ano.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49218282). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49218285).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de falha na prestação de serviços e quanto à incidência de dano moral indenizável e acerca do “quantum” indenizatório.
5. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica sustentou, em síntese, a legalidade da cobrança da fatura do mês de janeiro de 2023, a qual se refere ao somatório do consumo mensal para o respectivo período e das multas, juros e correções monetárias das faturas anteriores quitadas meses após o seu vencimento. Defendeu a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que inexistiu cobrança vexatória, suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora ou restrição ao crédito. Alegou que não há prova de qualquer ato ilícito praticado pela ré, muito menos de ofensa capaz de assegurar-lhe indenização por danos à personalidade. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada pelo Juízo de primeiro grau.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme se verifica do documento de ID 49217935, em 01/11/2022, além das faturas de energia elétrica dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, havia 48 faturas pendentes da unidade consumidora, as quais totalizavam o valor de R$ 25.926,30. O autor juntou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas em atraso (ID 49217937 – R$ 1.748,05 – referente às faturas de junho até dezembro de 2020; ID 49217938 – R$ 3.446,52 – referentes às faturas de abril e maio de 2018; ID 49217939 – R$ 5.836,48 – referente às faturas de setembro até dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019 e abril até julho de 2019; ID 49217940 - R$ 6.145,33 - referente às faturas de agosto de 2019 até maio de 2020); a confissão de dívida (ID 49217941), na qual o consumidor reconhece ser devedor da quantia de R$ 8.554,80, cujo pagamento ocorreria da seguinte forma: R$ 1.170,96, à vista (comprovante de pagamento de ID 49217936) e o saldo devedor de R$ 7.475,05, em onze parcelas de R$ 679,55; e o pagamento das faturas do mês de dezembro de 2022 (ID 49217943) e de março de 2023 (ID 49217952). A prova documental respalda as alegações da parte autora da negociação do débito com a concessionária.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
9. Na espécie, nos termos da sentença, a concessionária de energia elétrica não juntou aos autos documento comprovando ter informado ao autor que seria acrescido ao valor da fatura do mês de janeiro de 2023 os encargos (multa, juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento das faturas dos meses de 04/2018 e 05/2018, 09/2018 a 12/2018, 01/2019, 02/2019, 04/2019 a 12/2020. É atribuição do fornecedor o ônus probatório de demonstrar que prestou informações claras e precisas ao consumidor quando da negociação da dívida, o que não se verificou na hipótese. Nesse quadro, não constando no termo de confissão de dívida de ID 49217941 nenhuma indicação específica quanto à cobrança de juros, correção monetária e multa das faturas quitadas em atraso em fatura posterior ou mesmo que na referida negociação não estavam incluídos tais encargos moratórios, há evidente falha no dever de informação.
10. É ilícita a suspensão do fornecimento da energia elétrica, conforme noticiado na inicial, decorrente de débito pretérito relativo aos encargos moratórios de faturas quitadas em atraso. Nesse sentido entendimento consolidado no STJ: AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020. Diante da ilegalidade da conduta da concessionária de energia, que privou o autor da energia elétrica em sua residência, com base em débito pretérito, configurados danos morais indenizáveis no caso.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.